Tribunal: CARF
Processo: 13855.000600/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.000600/2007-43
ACÓRDÃO
9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e os casos paradigmáticos, distinções fáticas relevantes que
foram determinantes para o alcance das soluções diversas. Daí concluir
que, uma vez ausente a similitude fático-jurídica entre as decisões
cotejadas, o recurso especial não deve ser conhecido.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos
a beneficiários identificados subsiste em face da fonte pagadora se não
provada a operação ou sua causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
2

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se
de
recursos
especiais
(fls.
684/699
e
925/951)
interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pelo sujeito passivo
acima identificado contra o Acórdão no 1302-006.232 (fls. 653/671), o qual deu provimento parcial
ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO.
A não concordância com os apontamentos e com as conclusões da Turma de
Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da decisão proferida. Caso
existam imprecisões no acórdão, estes serão corrigidos quando da análise do
mérito da discussão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. IRRF.
O sujeito passivo da obrigação tributária de IRRF é quem faz o pagamento do
rendimento. Não pode ser considerado como sujeito passivo a instituição
financeira e/ou terceiro que executa pagamentos aos beneficiários dos
rendimentos de acordo com contrato firmando com o contribuinte fiscalizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA DE DIRETORES E GERENTES.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
3
Os pagamentos de remuneração indireta, via cartão de benefícios, a dirigentes,
tendo como causa programa de aumento de produtividade e sendo identificados
os beneficiários dos pagamentos, não está sujeito à tributação na fonte com base
no artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, quando a fiscalização não comprova o
descumprimento dos requisitos impostos no parágrafo primeiro, do 74, da Lei no
8.383/91.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. TERCEIROS SEM VÍNCULO COM O
CONTRIBUINTE.
Considera-se como sem causa, para fins de incidência do artigo 61, § 1o, da Lei no
8.981/1995 o pagamento realizado a terceiros, que não possuem vínculo com o
contribuinte, quando este não comprova a motivação para realização dos
pagamentos efetuados.

Intimada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 673/675), os
quais foram rejeitados (fls. 679/682).
Em seguida interpôs o recurso especial, que foi admitido parcialmente, nos
seguintes termos (fls. 703/713):
[...]
Em seu recurso, a Fazenda Nacional suscita a existência de dissídio jurisprudencial
quanto às seguintes matérias:
- IRRF sobre pagamentos realizados a título de remuneração indireta a
administradores e diretores;
- Nulidade por vício formal.
Análise da demonstração da divergência - 1a matéria: IRRF sobre pagamentos
realizados a título de remuneração indireta a administradores e diretores
O processo trata da lançamento do IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de
1995, exigido da Recorrente sob os seguintes fundamentos:
- pagamentos a título de remuneração indireta a diretores e
administradores da Recorrente, por meio de terceiro, sem observância do
que dispõe o art. 74 da Lei no 8.383, de 1991;
- pagamentos sem causa comprovada, por meio de terceiro, a pessoas
físicas sem vínculo empregatício com a Recorrente.
No julgamento do Recurso Voluntário interposto neste processo, quanto aos
pagamentos a título de remuneração indireta a diretores e administradores da
Recorrente, prevaleceu no Colegiado recorrido o entendimento de que o fato de
os beneficiários terem sido identificados afasta a aplicação da hipótese de
inobservância ao art. 74 da Lei no 8.383, de 1991. Por conseguinte, foi exonerada
essa parcela da exigência fiscal.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
4
Em seu apelo especial, a Recorrente sustenta que, ao promover tal exoneração, o
Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge daquele que prevaleceu
em casos semelhantes, nos Acórdãos no 9202-002.893 e no 2202-002.526.
Nesse sentido, são os seguintes os argumentos trazidos pela Recorrente para fins
de sustentar o cabimento de seu apelo especial quanto à 1a matéria:
[...]
Em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que também naqueles casos
tratava-se de lançamento do IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
fundamentado na inobservância ao art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Maior ainda o grau de certeza acerca da similitude fática dos paradigmas com o
Acórdão recorrido quando se constata que os pagamentos arrolados no
lançamento fiscal, nos três casos, foram realizados por meio da mesma empresa,
denominada Incentive House.
Cumpre ainda destacar que, também nos três casos, os beneficiários dos
pagamentos foram identificados pelas pessoas jurídicas autuadas.
Todavia, a despeito da similitude fática, no Acórdão recorrido essa parcela do
lançamento fiscal foi exonerada exatamente porque entendeu-se que o fato de os
beneficiários terem sido identificados afasta a aplicação da hipótese de
inobservância ao art. 74 da Lei no 8.383, de 1991. Por outro lado, nos paradigmas,
prevaleceu entendimento diverso, no sentido de que, ainda que os beneficiários
tenham sido identificados, o fato de os respectivos valores não terem sido
adicionados as respectivas remunerações na época própria configura
inobservância ao § 1° do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991 – que prevê a obrigação
de a empresa adicionar aos respectivos salários as remunerações indiretas – ,
atraindo a aplicação da tributação exclusiva na fonte a uma alíquota de 35%,
conforme prevista no § 1° do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Portanto, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas
relativamente à configuração da hipótese de incidência prevista no § 1° do art. 61
da Lei no 8.981, de 1995, restou demonstrada a divergência jurisprudencial
suscitada pela Recorrente, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial
quanto à 1a matéria.
[...]
Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja:
- dado seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 1: IRRF sobre
pagamentos realizados a título de remuneração indireta a administradores e
diretores;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
5
- negado seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 2: Nulidade por
vício formal.

A contribuinte, por sua vez, (i) também apresentou embargos de declaração (fls.
723/738), tendo sido estes rejeitados (fls. 914/917); e (ii) ofereceu contrarrazões (fls. 812/844),
atacando o conhecimento recursal por entender que “a Fazenda Nacional não cumpriu com esses
requisitos, em razão da (i) ausência de apresentação da íntegra do acórdão paradigma; (ii)
ausência de efetivo cotejo analítico e indicação de legislação interpretada de forma divergente; e
(iii) ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado pelo v. acórdão recorrido para dar
parcial provimento ao recurso voluntário da Recorrida” e, no mérito, pugna pela manutenção da
decisão nesse particular.
Ato contínuo, o sujeito passivo apresentou o recurso especial, que foi assim
admitido (fls. 1.022/1.030):
[...]
No recurso, alega-se a existência de divergência jurisprudencial com relação à
matéria que pode ser assim identificada, conforme exposição da recorrente: “IRRF
sobre pagamentos sem causa efetuados a beneficiários identificados – art. 61 da
Lei n° 8.981/1995”.
A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral do acórdão referido como
paradigma da divergência alegada. Trata-se do acórdão no 1201-004.560.
Destaca-se que, nada obstante o referido acórdão tenha sido reformado por meio
do acórdão no 9101-007.161, precisamente no ponto que interessa à recorrente,
fato é que isto se deu somente meses após a interposição do presente recurso
especial. Portanto, o paradigma em questão preenche os requisitos formais
previstos no RICARF para que seja analisado.
[...]
Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma analisam lançamentos fiscais para
exigência de IRRF, à alíquota de 35%, com fundamento legal no art. 61, §1o da Lei
n° 8.981/95, sobre pagamentos considerados sem causa. Tanto num quanto
noutro caso os beneficiários desses pagamentos foram identificados.
E, enquanto o acórdão paradigmático cancelou o lançamento, sob o fundamento,
em síntese, de que uma vez identificados os beneficiários dos pagamentos e tendo
esses de fato ocorrido, deve ser afastada a incidência do IR-Fonte, porque com a
identificação dos beneficiários torna-se possível à autoridade fiscal averiguar se
estes declararam corretamente tais pagamentos e se os ofereceram à tributação,
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
6
sendo irrelevante ser a causa lícita ou ilícita, o acórdão recorrido manteve o
lançamento de IRRF sobre os pagamentos realizados a Edson Nogueira da Silva,
Luis Fernando Honório e Therezinha Borges Trajano, sob o fundamento de que
não estaria comprovada a causa, ou motivação, para a realização desses
pagamentos.
Resta demonstrada, portanto, neste juízo de cognição sumária, a divergência
alegada.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.032/1.042). Não
questiona o conhecimento, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida nesse
ponto.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, in verbis:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
7
RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa especialidade que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
comparados, além da dissonância das soluções jurídicas conferidas pelos acórdão cotejados.
Isso significa dizer que é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que sobre uma base fática equivalente (ou seja, situações ou premissas fáticas
efetivamente comparáveis), de fato Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões
conflitantes sobre uma mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
8
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso ocorre, muitas vezes,
quando a comparação das decisões sinaliza que as conclusões jurídicas são diversas em função de
circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente
dita -, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.

Recurso especial da Fazenda Nacional
De acordo com o voto condutor da decisão ora recorrida:
... quando houver o pagamento de uma das rubricas apontadas pelo legislador, ou
seja, quando houver pagamento da denominada “remuneração indireta”, a fonte
pagadora tem a obrigação de (i) identificar o beneficiário e (ii) adicionar aos
salários os valores pagos àquele título. Não fazendo a identificação do beneficiário
e/ou se omitindo quanto às suas obrigações, a pessoa jurídica ficará sujeita à
incidência do IRRF sobre os pagamentos realizados, à alíquota de 35%.
Neste caso, é ônus da fiscalização, ao efetivar o lançamento de ofício do IRRF,
apontar e comprovar que o contribuinte deixou de cumprir os comandos e
obrigações impostos no artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Portanto, em conclusão, entende-se que existem três regras-matrizes do IRRF
previstas no artigo 61 da 8.981/95, quais sejam:
(i) efetuar pagamento a beneficiários não identificados;
(ii) efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, sendo que a licitude ou ilicitude da causa do pagamento é
irrelevante.

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
9
(iii) pagamento de remuneração indireta, sem o cumprimento dos
requisitos elencados no parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
E é com base nestas premissas que se analisará a autuação questionada pelo
contribuinte. É que se passa a fazer.
[...]
Assim, o primeiro ponto da acusação fiscal está arrimado nos pagamentos
realizados aos diretores e gerentes da Recorrente, quais sejam: Edna Maria
Honorato (Diretora Administrativa), Jose Costa Araújo Júnior (Gerente
Administrativo), Weder Luis Albano (Gerente de Controladoria) e José Antônio
Palamoni (Diretor Executivo).
Nos termos da acusação fiscal, o agente autuante entendeu que os pagamentos
realizados a estes beneficiários configuraria remuneração indireta e sujeita à
incidência do IRRF exclusivo, à alíquota de 35%. Veja-se o que constou no Termos
de Verificação e Constatação Fiscal:
Trata-se, portanto, de remuneração "indireta" (ainda que a lei não utilize esse
termo). O tratamento tributário aplicável é o lançamento, na pessoa jurídica, do
Imposto de Renda na Fonte, de forma exclusiva, à alíquota de 35%, com base de
cálculo reajustada. O fato gerador ocorre na disponibilização do valor ao
beneficiário (data do crédito da "carga" ou "recarga" do cartão).
Essa constatação foi justificada com base na redação do artigo 74 da Lei 8.383/91
c/c com o artigo 61 da 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a
data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou
de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
10
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, {....
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(destacou-se)
[...]
Como se depreende da redação do artigo 74 da Lei 8.383/91, utilizado como
fundamento legal na autuação ora em análise, o legislador entendeu que devem
ser integrados à remuneração todos os valores pagos, direta ou indiretamente,
aos beneficiários, sejam eles empregados, gerentes e/ou diretores.
Contudo, além dessa imposição, o legislador deixou claro que é dever da empresa
identificar “os beneficiários das despesas” e “adicionar aos respectivos salários os
valores a elas correspondentes”.
Quanto a identificação dos beneficiários, não há dúvidas que eles estão
identificados, como apontado acima.
Por outro lado, da análise dos autos, em especial das intimações enviadas ao
contribuinte pela fiscalização, pode-se verificar que, dentre os esclarecimentos e
documentos solicitados, foi requerida a folha de pagamentos do período
fiscalizado. Este documento foi requerido expressamente no Termo de Intimação
01 (fls. 48), nos seguintes termos: “2.4 - Arquivos de Folha de Pagamento,
contendo informações conforme leiaute 4.8.1” ;
Contudo, mesmo de posse desse documento, a fiscalização não apontou, em
nenhum momento da acusação fiscal, que os valores pagos via terceiro aos seus
gerentes, administradores e diretores não teriam sido adicionados aos respectivos
salários, sequer se mencionou que, em face do trabalho da fiscalização, foram
constituídos também créditos tributários da contribuição previdenciária incidente
sobre aqueles pagamentos.
Pelo “conjunto” da acusação fiscal, poder-se-ia constatar que não houve esta
adição. Mas tudo ficaria no campo da especulação e da presunção, o que não se
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
11
pode admitir, como sabido, quando se está tratando de um ato administrativo de
lançamento.
Entende-se, assim, que caberia, à fiscalização, ter aprofundado nas investigações
e apontado o descumprimento, por parte do contribuinte, do disposto no artigo
74 da Lei 8.383/91, nos exatos termos do comando do artigo 142 do CTN, in
verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, há que se ressaltar que, no presente caso, a causa do pagamento foi
devidamente comprovada pelo contribuinte, qual seja: o pagamento de
benefícios aos diretores e gerentes a título de "Programa de estímulo ao aumento
de produtividade".
Independentemente se os valores devem compor ou não o salário daqueles
colaboradores, o que se entende como irrelevante na presente discussão, não há
dúvidas quanto à causa dos pagamentos.
Sabe-se, neste sentido, como demonstrado acima que a incidência do IRRF
previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, além da hipótese prevista no com base
no artigo 74 da Lei 8.383/91, acontece quando (i) há falta de identificação do
beneficiário ou (ii) quando não há causa para o pagamento realizado ou quando
não há comprovação da operação. No presente caso, além da identificação dos
beneficiários, a causa dos pagamentos restou suficientemente justificada.
Assim, fica afastada a hipótese de incidência do IRRF, prevista no § 1o, do artigo
61 da Lei no 8.981/95. [...]

Como se vê, o acórdão recorrido, em um primeiro momento, afasta a incidência do
IRRF com base no art. 74 da Lei no 8.383/91 por entender que a fiscalização deveria ter se
certificado de que os referidos pagamentos de fato não teriam sido computados nas
remunerações dos dirigentes e, ato contínuo, afasta a aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95
por entender que tanto a sua causa quanto os beneficiários teriam sido identificados.
Daí a ementa ter sido assim redigida: Os pagamentos de remuneração indireta, via
cartão de benefícios, a dirigentes, tendo como causa programa de aumento de produtividade e
sendo identificados os beneficiários dos pagamentos, não está sujeito à tributação na fonte com
base no artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, quando a fiscalização não comprova o
descumprimento dos requisitos impostos no parágrafo primeiro, do 74, da Lei no 8.383/91. (grifos
nossos).
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
12
Em sede de embargos (fls. 673/675), a PGFN sustenta que:
Pela análise do acórdão 1302-006.232, verifica-se que a 2a Turma Ordinária deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “afastar a incidência do IRRF sobre
os pagamentos realizados aos beneficiários Edna Maria Honorato, Jose Costa
Araújo Júnior, Weder Luis Albano e José Antônio Palamoni”.
Vejamos trecho da fundamentação:
Pelo “conjunto” da acusação fiscal, poder-se-ia constatar que não houve esta
adição. Mas tudo ficaria no campo da especulação e da presunção, o que não se
pode admitir, como sabido, quando se está tratando de um ato administrativo de
lançamento.
Entende-se, assim, que caberia, à fiscalização, ter aprofundado nas investigações e
apontado o descumprimento, por parte do contribuinte, do disposto no artigo 74
da Lei 8.383/91, nos exatos termos do comando do artigo 142 do CTN, in verbis:
(...) (Destacou-se)
Data venia, esse julgado incorreu em contradição, pois o argumento ligado à
violação do art. 142 por questões relacionadas à falha na motivação e no
fundamento legal enseja a nulidade por vício formal do lançamento e não, o seu
cancelamento.
[...]
Convém destacar que é indispensável o saneamento dessa questão para que não
haja prejuízo ao disposto no art. 173 do CTN:
[...]

Despacho de fls. 679/682 rejeitou os embargos, sob a justificativa de que o
argumento suscitado não se refere a eventual contradição na decisão, mas a questão de natureza
interpretativa, relativa à qualificação jurídica conferida pelos julgadores à situação debatida nos
autos, hipótese que não desafia embargos.
No recurso especial, a PGFN sustenta existir divergência jurisprudencial quanto ao
IRRF (primeira matéria) e, subsidiariamente, em relação à nulidade por vício formal (segunda
matéria).
Conforme relatado, apenas a primeira matéria foi admitida, com base nos Acórdãos
paradigmas 9202-002.893 e 2202-002.526.
Ocorre, porém, que esses dois julgados foram julgados sob a premissa de que não
houve adição dos pagamentos a dirigentes às respectivas remunerações.
A ementa do Acórdão no 9202-002.893 expressamente registra que:
[...]
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
13
O § 2° do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991 trata exatamente da tributação exclusiva
na fonte pela inobservância do disposto no referido art. 74.
O art. 74, II da Lei n° 8.383, de 1991 prevê que integra a remuneração dos
beneficiários as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores e o art. 74, § 1° - da
referida Lei - disciplina que deve a empresa identificar os beneficiários das
despesas e adicionar aos respectivos salários os valores a elas correspondentes.
Por ter havido concessão de remuneração indireta a diretores da empresa (art.
74, II da Lei n° 8.383, de 1991), cujos valores não foram adicionados as
respectivas remunerações, na época própria, estão sujeitos à tributação exclusiva
na fonte a uma alíquota de 35%, conforme disciplina contida art. 61, § 1° da Lei no
8.981, de 1995 (parte final), ante a inobservância art. 74, § 1° da Lei n° 8.383, de
1991, que prevê a obrigação da empresa adicionar aos respectivos salários as
remunerações indiretas, de acordo com o que disciplina art. 74, § 2° da Lei n°
8.383, de 1991.
[...]

(grifos nossos)
Isso se repete no Acórdão no 2202-002.526, assim ementado:
[...]
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento de despesas com benefícios e vantagens concedidos pela
empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores. A efetuação do
pagamento é pressuposto material para a ocorrência da incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo 61, da Lei n° 8.981,
de 1995. Assim, nos casos em que a empresa não identifique e/ou não adicione
os benefícios indiretos às respectivas remunerações, os valores pagos não
integram os rendimentos tributáveis da pessoa física e o imposto será pago na
fonte pela pessoa jurídica, à alíquota de 35%, o qual será considerado exclusivo
na fonte.

(grifos nossos)
[...]

Ao passo, então, que o acórdão recorrido afastou o IRRF não só em face da
identificação das causas e beneficiários dos pagamentos, mas também em razão da dúvida quanto
a sua adição nas respectivas remunerações, os acórdãos ora cotejados mantiveram a cobrança em
situação fática na qual não se colocou em dúvida a não adição dos pagamentos às respectivas
remunerações. Daí a dessemelhança fática que impede o conhecimento do recurso especial
fazendário.

Recurso especial da contribuinte
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
14
Segundo a decisão a quo:
[...]
Cumpre analisar, neste ponto, os pagamentos realizados a terceiros, que não
tinham vínculo com a Recorrente.
Nos termos da acusação fiscal, o agente autuante apontou que:
Com relação As pessoas físicas Edson Nogueira da Silva, Luis Fernando Honorio e
Therezinha Borges Trajano o contribuinte informa que são funcionários da empresa
MTG Administração, Assessoria e Participações S/A, empresa holding do grupo
Luiza, não possuindo vinculo empregatício e nem cargo na Luiza Administradora de
Consórcios. Aplica-se neste caso o art. 61, § 1 0 , da Lei n° 8.981/95 (art 674 do
RIR/99).
[...]
... não se pode concordar com a existência de causa nestes pagamentos.
De pronto, apesar das argumentações apresentadas, com a tentativa de se
demonstrar as funções de cada uma das pessoas físicas, a Recorrente não trouxe
aos autos qualquer prova para comprovar suas alegações.
A única certeza que se tem nos autos é que as pessoas físicas, apesar de serem
ligadas à holding do contribuinte, não tinham qualquer vínculo com este, como a
própria Recorrente afirma. Este fato é incontroverso.
E o fato de não possuir vínculo com a pessoa jurídica que efetuou os pagamentos
é suficiente para convencer este relator da inexistência de causa nos pagamentos
realizados. Ora, como se pode admitir que uma pessoa que não possuiu vínculo
com determinada entidade seja agraciada com “prêmios”, vantagens financeiras,
em um "Programa de estimulo ao aumento de produtividade"?
Não se está afirmando, de forma alguma, que todos os pagamentos a terceiros,
sem vínculo empregatício, podem ou devem ser considerados como sendo “sem
causa”. Não é esse ponto.
O problema aqui é a natureza dos pagamentos realizados, que, reitere-se,
estavam vinculados ao aumento de produtividade da empresa. Assim, o
questionamento que fica sem resposta é: como aqueles terceiros, sem participar
da entidade formalmente, contribuíram com esse aumento de produtividade? Em
que pese o esforço argumentativo da Recorrente, com toda venia, esta
argumentação deveria ser acompanhada de provas suficientes para demonstrar a
atuação daqueles terceiros no aumento da produtividade.
Neste sentido, uma vez não comprovada a causa dos pagamentos, deve ser
mantida a incidência do IRRF, com base no que dispõe a primeira parte do
parágrafo 1o, do artigo 61 Lei no 8.981/95.

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
15
Como se vê, a manutenção da cobrança do IRRF nessa situação foi fundamentada
na ausência de causa dos pagamentos, ausência esta caracterizada pelo fato dos respectivos
beneficiários não possuírem qualquer vínculo com a fonte pagadora (a Recorrente).
Do paradigma (Acórdão no 1201-004.560), por sua vez, transcrevo as seguintes
passagens do voto vencedor:
[...]
36. Contudo, com relação aos demais pagamentos, a saber: R$ 3.267,00 em
03/10/2001, R$ 2.693,00 em 25/01/2002 e R$ 4.784,93 em 23/01/2002, em
análise dos documentos constantes dos autos, evidencio a clara identificação dos
beneficiários: Hotel Santa Amália, nominal à Carlos Henrique Motta (e-fls. 263,
314 e 347); Sonia de Fátima da Silva Guedes - Padaria Vitória (e-fls. 314, 367 e
369); e Adriano Coselli S/A Comércio e Importação (e-fl. 266), respectivamente.
37. De fato, em linha com o arguido pela ora Recorrente, as doutas autoridades
fiscal e julgadoras não “descredenciam” a idoneidade de tais beneficiários, mas
centram seus elementos de convicção em torno do fato de que os pagamentos
para tais beneficiários não tem causa e os elementos de provas trazidos não são
capazes de justificar tais transações.
38. E, nesse aspecto, repita-se, para essa relatoria, tal requisito (causa dos
pagamentos) é relevante apenas para determinar se os valores recebidos pelo
beneficiário estão sujeito à tributação ou se configuram mera transferência
patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do pagamento lícita ou ilícita.
39. Com a identificação dos beneficiários é possível rastear os pagamentos de
forma a permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas. Em
termos práticos, evidencia-se que as doutas autoridades fiscais tendem a exigir o
IR-Fonte à alíquota de 35% da fonte pagadora e autuar a beneficiária por omissão
de receitas “na outra ponta”, o que acaba por reforçar ainda mais a patente
violação ao artigo 3o, do CTN.
40. Desse modo, em vista dos fundamentos supra delineados, deve ser afastada a
exigência relativa ao IR-Fonte de 35% com relação aos pagamentos realizados
em favor dos referidos beneficiários.

Como se percebe, tal precedente de fato “flexibilizou” a ausência de causa dos
pagamentos, considerando que a identificação de quem recebeu os recursos já seria suficiente
para afastar o IRRF.
Nesse sentido, entendo que a divergência jurisprudencial realmente foi
demonstrada, de modo que o recurso especial do sujeito passivo deve ser conhecido.

MÉRITO
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
16
Recurso especial da contribuinte
Conforme registrado no despacho de admissibilidade de fls. 1.022/1.030, o
paradigma (Acórdão no 1201-004.560) foi reformado por meio do Acórdão no 9101-007.1613, do
qual transcrevo abaixo o voto condutor da Cons. Edeli Pereira Bessa:
[...]
No mérito, vale reafirmar a tese encampada por este Colegiado no paradigma no
9101-004.028:
O fundamento legal da exigência de IRRF foi o art. 674 do então vigente RIR/99,
que tinha por matriz o art. 61 da Lei no 8.981/95, redigido nos seguintes termos:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Como se vê, o texto legal literalmente determina que a incidência de IRRF prevista
no caput pagamento a beneficiário não identificado também se aplica no caso de
não ter sido comprovada a causa do pagamento. Note-se que o legislador adotou o
vocábulo também, que, de acordo com o dicionário Michaelis, é um advérbio que:
1. Indica que uma coisa é igual ou semelhante a outra já mencionada; da mesma
forma, do mesmo modo, igualmente:
2. Indica inclusão de uma coisa em outra; ainda, outrossim:
3. Indica adição ou acréscimo; além disso:
Portanto, resta clara a intenção do legislador. A norma contempla duas hipóteses
distintas para a exigência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A
primeira, contida no caput do artigo, se refere a pagamento a beneficiário não
identificado. A segunda, alojada no parágrafo primeiro, aplica-se a casos em que se
desconheça a causa do pagamento, embora se saiba em favor de quem ele foi
feito.

3 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
17
No caso dos autos, o beneficiário do pagamento foi identificado, porém o
contribuinte não consegui comprovar a efetividade da operação registrada em sua
contabilidade que teria dado causa ao referido pagamento.
Em seu recurso o contribuinte e os coobrigados vagamente tentam invalidar a
autuação. Entretanto, não trazem outros elementos além daqueles que já foram
questionados pela autoridade lançadora.
No caso do numerário saído do CAIXA há efetiva certeza de que pagamento foi
realizado, de que foi subtraída a quantidade de numerário existente naquela conta.
E a alta de apresentação da documentação relativa à operação permite, sem
dúvidas, o enquadramento como pagamento sem causa.
Ademais, o parágrafo primeiro se refere a sócio, acionista ou titular. Se o
pagamento for feito em favor de um sócio, não se pode dizer que o beneficiário
seja pessoa não identificada. Entretanto, ainda assim, de acordo com o dispositivo
legal, a incidência do imposto na fonte ocorrerá se a causa do pagamento for
desconhecida. E esse é exatamente o caso dos autos.
Dessa forma, ainda que tenha sido identificado que o beneficiário dos recursos
sacados diretamente da CF Design foi o administrador, Franscisco Renan Oronoz
Proença, dado que a causa dos pagamentos não foi identificada, entendo que deve
ser mantida a exigência de IRRF.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso especial da PFN para restabelecer a
exigência de IRRF
No mesmo sentido foi o voto vencedor desta Conselheira, acompanhado pela
maioria deste Colegiado, no precedente no 9101-006.156:
No mérito, não há reparos à interpretação do art. 61 da Lei no 8.981/95
exteriorizada no paradigma no 1301-002.618, nas palavras do ex-Conselheiro
Roberto Silva Junior:
O texto legal não deixa dúvida de que a norma contempla duas hipóteses
distintas para a exigência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A
primeira, contida no caput do artigo, se refere a pagamento a beneficiário
não identificado. A segunda, alojada no parágrafo primeiro, aplica-se a
casos em que se desconheça a causa do pagamento, embora se saiba em
favor de quem ele foi feito.
Não é por acaso que o texto do parágrafo primeiro se refere a sócio,
acionista ou titular. Se o pagamento for feito em favor de um sócio, não se
pode dizer que o beneficiário seja pessoa não identificada. Entretanto,
ainda assim, de acordo com o dispositivo legal, a incidência do imposto na
fonte ocorrerá se a causa do pagamento for desconhecida.
Por fim, o emprego do advérbio também, no texto do parágrafo primeiro,
se presta a reforçar a ideia de equivalência ou similaridade, indicando que
a norma do parágrafo primeiro "equivale" à do caput. Em outras palavras:
a materialização da hipótese descrita no parágrafo primeiro atrai a mesma
consequência jurídica definida no caput do artigo.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
18
A premissa expressa no acórdão recorrido, portanto, falha quando equivale
“operação” a pagamento. A dicção do art. 61 da Lei no 8.981/95 em seu caput e no
§1o não deixa dúvida que pagamento é conceito que não se confunde com
operação. Veja-se:
[...]
O §1o do art. 61 da Lei no 8.981/95 é expresso no sentido de que, mesmo se
provado o pagamento, e ainda que identificado o beneficiário, a incidência do IRRF
prevista no caput se verificará caso não seja comprovada a operação ou sua causa.
Evidente que pagamento e operação não são o mesmo conceito, e que, em
verdade, operação é conceito correlato a causa, como substrato fático do motivo
do pagamento.
Assim, o Colegiado a quo não poderia concluir a análise da prova produzida nestes
autos sob a premissa de que a identificação do beneficiário e da operação
(pagamento) seriam suficientes para desconstituição do crédito tributário de IRRF
com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95. De outro lado, como esclarecido em
sede de conhecimento, não cabe a esta instância especial refazer esta análise
probatória e identificar quais exigências deveriam ser restabelecidas por ausência
de prova da causa, impondo-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo para que
promova tal avaliação sob a interpretação aqui afirmada no ponto de divergência
jurisprudencial.
Esclareça-se, apenas, que o dissídio jurisprudencial aqui solucionado não diz
respeito a eventual insuficiência da prova da causa da operação, constatada nos
pontos em que o Colegiado a quo examinou a prova da causa apresentada pela
Contribuinte e concluiu que ela bastava para afastar a incidência do IRRF. A
reforma da premissa do acórdão recorrido presta-se a determinar novo exame da
acusação fiscal, em confronto com a defesa produzida pela Contribuinte, inclusive
em sede de diligência determinada pelo Colegiado a quo, de modo a identificar
para quais pagamentos não foi apresentada prova de causa e, ainda assim, a
exigência de IRRF foi exonerada.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN para reformar a premissa do acórdão recorrido, e restituir os
autos ao Colegiado a quo para que analise a defesa do sujeito passivo demandando
prova da causa dos pagamentos, ainda que o beneficiário e o pagamento (antes
indevidamente referido como operação) estejam provados.
Aqui, como bem expresso no voto vencido do recorrido, não houve prova de
causa que deixasse de ser apreciada pelo Colegiado a quo:
[...]

Como bem observado, a prova da causa exigida pelo art. 61 da Lei no 8.981/95 é
dirigida à pessoa jurídica obrigada a escrituração comercial na forma do art. 9o,
§1o do Decreto-lei no 1.598/77. Assim, o bis in idem cogitado no voto vencedor do
acórdão recorrido, em face da previsão de incidência na fonte sobre uma
operação eventualmente também tributada pelo beneficiário é um risco assumido
pela fonte pagadora que, obrigada a manter escrituração suportada por
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.531 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.000600/2007-43
19
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, descuida em mantê-los ou opta por não os apresentar à autoridade fiscal.
[...]
Assim, sob a ótica antes delineada, deve ser reformado o acórdão recorrido no
ponto em que afastou a exigência de IRRF apenas porque comprovados os
beneficiários dos pagamentos, mas sem comprovação da causa pela fonte
pagadora.

Ressalte-se, por oportuno, que essa “decisão reformadora do paradigma” foi
proferida por maioria de votos (7 x 1), em sessão de 02 de outubro de 2024, oportunidade que
somente o presente Julgador restou vencido.
Nesse contexto, e considerando que a jurisprudência desta E. 1a Turma da CSRF de
fato caminhou no mesmo sentido da decisão recorrida, qual seja, o de que a ausência de causa do
pagamento, mesmo com a identificação do beneficiário, atrai a incidência do IRRF para a fonte
pagadora, curvo-me neste momento à posição majoritária (“princípio da colegialidade”), sem
prejuízo de retomar meu posicionamento pessoal caso haja alteração significativa de composição
do Colegiado no futuro.

Conclusão
Pelo exposto: (i) não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional; e (ii)
conheço do Recurso Especial do Contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1063
DF CARF MF
Original